Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735899-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAMIRES ALVES DUARTE RECORRIDO: PLATINUM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. PLANO COM PREVISÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL MÍNIMA. LIMITAÇÃO DAS SESSÕES CONCRETIZADA NO CONTRATO DE ACORDO COM A LEI N. 9.656/1998 (ART. 10, § 4o) E CONFORME A RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada nas razões recursais, pois, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados na inicial e na, presente hipótese, resta caracterizada a relação jurídica entre as partes, pois a segunda apelante é administradora do plano de saúde contratado pela autora, ora apelada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Na exordial foi devidamente declinada a causa de pedir e pedidos possíveis e compatíveis, há logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão, bem como inexistem os vícios previstos no artigo 330, § 1o, do CPC, e a parte autora apresentou os documentos necessários à demonstração do direito vindicado. Assim, não há de ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial. 3. Contratação de plano de saúde de referência básica. Cobertura mínima de sessões de psicoterapia por ano prevista no anexo II da Resolução Normativa n. 428/2017, da ANS. Prescrição médica de sessões anuais superiores à quantidade mínima anual. Caso concreto que evidencia a impossibilidade de se exigir da operadora o que não esteja contemplado em lista de procedimentos e eventos elaborada pela ANS, a qual relaciona justamente o que deve estar englobado em plano-referência. Atuação das operadoras, ao disponibilizar aos consumidores plano-referência de assistência à saúde, de acordo com o exercício de faculdade que lhes confere a Lei n. 9.656/1998 (art. 10, § 4o), bem como a regulamentação baixada pela agência reguladora instituída pela Lei n. 9.961/2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 4. Apelação conhecida e provida. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 10, §4o, e 12, inciso II, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade da limitação no plano de saúde da cobertura a apenas 18 (dezoito) sessões anuais de psicoterapia, uma vez que não cabe ao plano de saúde analisar a adequação de tratamento ou procedimento prescrito, uma vez que esta é atribuição exclusiva do médico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a turma julgadora assentou que: Na Cláusula 2 da mencionada Proposta Contratual (Id 16386579, p. 6), há declaração expressa da beneficiária de que “por livre e espontânea vontade” optou pelo “benefício, conforme condições informadas no Manual de Orientação para Contratação de Plano de Saúde (MPS)”. Aderiu, portanto, a autora a plano de cobertura mínima que encontra previsão e disciplina legal. Os limites estabelecidos para utilização dos benefícios contratados não fogem aos parâmetros autorizados pelo sistema normativo nacional, conquanto não atendam à necessidade de tratamento indicado. Ora, tendo aderido a plano de cobertura mínima, não pode a autora exigir da operadora o que não esteja contemplado em lista de procedimentos e eventos elaborada pela ANS, a qual relaciona justamente o que deve estar englobado em plano-referência, afinal ao disponibilizar aos consumidores plano-referência de assistência à saúde as operadoras atuaram no exercício de faculdade que lhes confere a Lei n. 9.656/1998 (artigos 10, § 4o[1]) e atenderam à regulamentação baixada pela agência reguladora instituída pela Lei n. 9.961/2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Vale registrar, nesse ponto, não constar dos autos qualquer indicativo de que tenha a autora contratado coberturas e/ou benefícios adicionais aos que, segundo lista elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devem integrar a cobertura mínima. O interesse revelado na peça vestibular é de ampliar o benefício. Quer a autora, tendo em vista necessidades específicas de cuidado com sua saúde, expandir os limites contratualmente fixados e legalmente admitidos. Veja-se, a propósito, precedentes do STJ quanto ao tema: ...... Nesse contexto, não encontro meios para racionalmente caracterizar como abusiva conduta que observa padrões de legalidade estabelecidos pelo sistema normativo brasileiro. Estão a amparar o proceder das rés os dispositivos da Lei n. 9.656/1998 e da Resolução Normativa ANS n. 428/2017. Cumpriu a operadora o dever a que está submetida por força do contrato e da lei. Nada mais lhe pode ser exigido além do que englobado em cobertura mínima obrigatória (ID 0735899). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023